Tribunal: TJDFT
Processo: 0010859-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA PREVISTA NO CONTRATO. TERMO FINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Não há omissão quanto ao termo inicial da incidência da multa moratória, quando esta data já se encontra prevista na cláusula contratual que estabeleceu a ocorrência de multa para o caso de descumprimento da obrigação.
3. Reconhecida a omissão em razão da não previsão quanto ao termo final da incidência da multa moratória, impõe-se o seu suprimento para, com efeitos modificativos, integrar o acórdão recorrido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.